Tribunal: TRF3
Processo: 5000879-64.2024.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
146/575)

5000879-64.2024.4.03.6141

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000879-64.2024.4.03.6141

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ADRIANO DE ALMEIDA NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE LEITE ACCIARIS RIBEIRO DIAS - SP297187-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO E MULTA POR ATRASO NA COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RECEITAS PATRIMONIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. ART. 47, § 1o, DA LEI No 9.636/1998. TEMA 1.142/STJ. CIÊNCIA TARDIA DA UNIÃO. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS ANTERIORES A CINCO ANOS DO CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de laudêmio e de multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de imóvel situado em terreno da União, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta o apelante a ocorrência de prescrição, à luz do Tema 1.142 do STJ, ao argumento de que a União somente teve ciência das transações em outubro de 2022, não podendo exigir créditos relativos aos anos de 2005 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são exigíveis laudêmio e multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de imóvel quando a União somente toma conhecimento do fato gerador após o transcurso de mais de cinco anos de sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudêmio e a multa por ausência de comunicação da transferência do domínio útil constituem receitas patrimoniais não tributárias da União, sujeitas ao regime do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.142 (REsp 1.951.346/SP), fixa que o termo inicial do prazo para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, aplicando-se a regra de inexigibilidade dos créditos relativos ao período anterior a cinco anos dessa ciência.

O § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 estabelece limitação temporal à constituição e à cobrança de créditos patrimoniais não tributários, tornando inexigíveis aqueles cujos fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos antes do conhecimento pela Administração.

No caso, o fato gerador ocorreu em 20/06/2005, com alienação no ano seguinte e registro em 10/05/2006, enquanto a União apenas tomou ciência das transações em outubro de 2022, por ocasião da reativação do RIP e do cadastramento da cadeia dominial.

Como a ciência da União se deu após o quinquênio contado dos fatos geradores, mostram-se inexigíveis o laudêmio e a multa relativos aos anos de 2005 e 2006.

Impõe-se, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O laudêmio e a multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de imóvel em terreno da União constituem receitas patrimoniais não tributárias submetidas ao art. 47 da Lei no 9.636/1998. 2. O termo inicial do prazo para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, nos termos do Tema 1.142/STJ. 3. São inexigíveis os créditos de laudêmio e multa relativos a fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos antes da ciência da União.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10/05/2023, DJe 19/05/2023 (Tema 1.142); TRF3, ApCiv 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 03/02/2026; TRF3, ApCiv 5006764-85.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000879-64.2024.4.03.6141

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ADRIANO DE ALMEIDA NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE LEITE ACCIARIS RIBEIRO DIAS - SP297187-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Adriano de Almeida Neto em face da União, objetivando que seja reconhecida a inexigibilidade do laudêmio e da multa relativos à transferência do domínio útil de imóvel situado na R. Amadeu de Queiroz, correspondente à metade do lote de n.o 16 da quadra 72 do loteamento denominado “Vila Jockey Club”, matrícula no 133.662 do Cartório de Registro de Imóveis de São Vicente/SP.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 302437588).

Na sentença, a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso I do § 3o do artigo 85 do CPC (ID 302437598).

Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (ID 302437603).

O autor apelou, sustentando, em síntese, que:

a) segundo o entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo 1.142, a União não pode cobrar do apelante débitos de laudêmio referentes a 2005/2006, pois a cobrança está limitada ao quinquênio anterior ao conhecimento da transferência do domínio útil do imóvel, que se deu em 13 de outubro de 2022;

b) caso a Turma entenda que não seja o caso de anular o laudêmio e a multa aplicada, ao menos seja declarada a inexigibilidade do laudêmio, diante da ocorrência de prescrição.

Com contrarrazões, em que se requer a condenação do apelante em verba honorária sucumbencial, vieram os autos a este Tribunal.

Em razão da suspeição declarada pelo Desembargador Federal Antonio Morimoto, procedeu-se à livre redistribuição do presente feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): A controvérsia reside em determinar se há prescrição e decadência da cobrança de laudêmio e de multa por atraso na comunicação da transferência de domínio útil de imóvel localizado em terreno da União à Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.346/SP - Tema no 1142, fixou as seguintes teses, a saber:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TERRENO DE MARINHA. CESSÃO DE DIREITOS. FATO GERADOR. LAUDÊMIO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA UNIÃO (SPU). EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CINCO ANOS ANTERIORES À CIÊNCIA DA TRANSAÇÃO. OBSERVÂNCIA.

1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 2.398/1987, com redação introduzida pela Lei n. 13.465/2017, dispõe que a transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terrenos da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do domínio pleno do imóvel, excluídas as benfeitorias.

2. A celebração do contrato de compra e venda é suficiente como fato gerador do laudêmio, pois o legislador estabeleceu como uma das hipóteses de incidência amera cessão de direitos, a qual ocorre tão logo o negócio jurídico particular produza os seus efeitos, prescindindo, para fins de cobrança do laudêmio, do registro do respectivo título no cartório de registro de imóveis.

3. A inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária.

4. O art. 47, § 1o, da Lei n. 9.636/1998, estabelece que o prazo decadencial para constituição do crédito não tributário conta-se a partir do conhecimento por iniciativa da União.

5. Até que a credora seja cientificada da ocorrência do fato gerador, não se pode exigir, em regra, que adote providência para constituir formalmente o crédito.

6. A legislação limita a cinco anos a cobrança de créditos relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador daqueles.

7. Não há razão jurídica para afastar essa disposição legal quanto ao laudêmio devido em casos de cessões particulares relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio).

8. Tese jurídica firmada: a) a inexistência de registro imobiliário da transação (contratos de gaveta) não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio, sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária; b) o termo inicial do prazo para a constituição dos créditos relativos ao laudêmio tem como data-base o momento em que a União toma conhecimento, por iniciativa própria ou por solicitação do interessado, da alienação do imóvel, consoante exegese do § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998, com a redação dada pela Lei n. 9.821/1999, não sendo, portanto, a data em que foi consolidado o negócio jurídico entre os particulares o marco para a contagem do prazo decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório de imóvel; c) o art. 47 da Lei n. 9.636/1998 rege toda a matéria relativa a decadência e prescrição das receitas patrimoniais não tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar vigência à parte final do § 1o do art. 47 do aludido diploma legal quanto à inexigibilidade do laudêmio devido em casos de cessões particulares, relativas a período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas (como foro e taxa) das esporádicas (como o laudêmio).

9. No caso concreto, a SPU não pode exigir os valores relativos ao laudêmio decorrente da transação efetivada em 31/03/2004, por ter transcorrido mais de cinco anos da data do conhecimento dos fatos pela autoridade administrativa (16/03/2018), consoante regra prevista no § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998.

10. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

11. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.951.346/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 19/5/2023.)"

À vista disso, tem-se que o laudêmio e a multa pela não comunicação da transferência do domínio útil constituem receitas patrimoniais não tributárias da União, regidas pelo art. 47 da Lei no 9.636/1998.

E mais, o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador (celebração do contrato de compra e venda), sendo aplicável, ainda, a regra de inexigibilidade de créditos referentes a período anterior a cinco anos do conhecimento.

Com efeito, o § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998 cria uma condição temporal para que a União constitua e cobre o crédito, qual seja, o fato gerador do tal crédito deve ter ocorrido no quinquênio que antecedeu o conhecimento do ente público a respeito dele. Se atendida essa condição, a União terá 10 (dez) anos para constituir o crédito (inciso I) e 5 (cinco) anos para cobrá-lo (inciso II).

No caso em apreço, verifica-se que o apelante adquiriu o domínio útil do imóvel no dia 20 de junho de 2005 (fato gerador), e o alienou no ano seguinte, sendo este último negócio levado a registro em 10 de maio de 2006.

A União, por sua vez, teve ciência desses negócios jurídicos em outubro de 2022, quando a Superintendência do Patrimônio da União no Estado de São Paulo - SPU/SP obteve cópia da matrícula do imóvel e procedeu à reativação do RIP, que até então se encontrava cancelado por ausência do CNPJ do titular da ocupação.

Assim, quando da reativação do RIP, desmembrado em consequência do desmembramento do lote de no 16, foi feito o cadastramento de toda a cadeia dominial constante do imóvel, com o lançamento dos respectivos laudêmios e multas pelo atraso na comunicação da transferência.

Considerando, portanto, que a ciência da União se operou após o quinquênio contado do fato gerador, o laudêmio e a multa relativos aos anos de 2005/20026 não podem ser cobrados do apelante, consoante a regra prevista no § 1o do art. 47 da Lei n. 9.636/1998.

Os precedentes desta Corte seguem a linha do mesmo entendimento. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. LAUDÊMIO. IMÓVEL FOREIRO. TRANSMISSÃO ONEROSA. TEMA 1142 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da taxa de laudêmio, que foi inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em determinar se há prescrição e decadência da cobrança de laudêmio no caso concreto.

III. Razões de decidir

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do laudêmio, por aplicação do § 1o, do art. 47, da Lei n. 9.636/1998, que expressamente limita a cinco anos, a cobrança de créditos relativos ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, eis que, referido dispositivo encontra-se em plena vigência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudêmio não é devido, em razão da limitação estabelecida pelo § 1o, do art. 47, da Lei n. 9.636/1998 e o entendimento firmado pelo Tema no 1142, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 1142 do STJ.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 03/02/2026, Intimação via sistema DATA: 09/02/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR NÃO COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AFORADO. RECEITAS PATRIMONIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA UNIÃO. ART. 47 DA LEI No 9.636/1998. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS ANTERIORES A CINCO ANOS DA CIÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1.142/STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União Federal contra sentença que acolheu o pedido formulado por Jones Invest Brasil Ltda em ação ordinária, declarando a inexigibilidade do débito de multa de transferência no 17963168, relativo ao imóvel RIP no 6213 0115807-01, com fato gerador ocorrido em 11/08/2012.

A sentença determinou a anulação do débito e suspendeu a exigibilidade da cobrança, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios e custas na forma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa por não comunicação da transferência do domínio útil de imóvel da União, no prazo de 60 dias, está sujeita à regra de inexigibilidade prevista no art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998, aplicável às receitas patrimoniais não tributárias, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.142/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudêmio e a multa pela não comunicação da transferência do domínio útil constituem receitas patrimoniais não tributárias da União, regidas pelo art. 47 da Lei no 9.636/1998.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo no 1.142, assentou que o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, sendo aplicável, ainda, a regra de inexigibilidade de créditos referentes a período anterior a cinco anos do conhecimento.

A tentativa da União de afastar a incidência do art. 47, §1o, da Lei no 9.636/1998 e do Tema 1.142/STJ à multa de transferência não encontra respaldo normativo, pois a lei não distingue receitas patrimoniais periódicas das esporádicas.

Consta dos autos que a União somente teve ciência da transferência em 27/06/2023, quando protocolado o requerimento administrativo SP05117/2023. Assim, os créditos anteriores a junho de 2018 são inexigíveis, razão pela qual não pode subsistir a cobrança da multa referente a transferência ocorrida em 2012.

Correta, portanto, a sentença que declarou a inexigibilidade do débito de multa de transferência, em consonância com a interpretação consolidada no âmbito do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União Federal desprovida.

Tese de julgamento: "1. A multa por não comunicação da transferência do domínio útil de imóvel aforado constitui receita patrimonial não tributária da União, sujeita ao regime do art. 47 da Lei no 9.636/1998. 2. O termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, aplicando-se igualmente a regra de inexigibilidade prevista no §1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998. 3. É inexigível a cobrança de multa de transferência quando decorrente de fato gerador ocorrido há mais de cinco anos antes da ciência da União."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CF/1988, art. 145, II; CPC, art. 85, §3o e §11; CPC, art. 487, I; CPC, art. 496, §§3o e 4o; CC/2002, art. 1.227; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; DL no 9.760/1946, art. 101, parágrafo único; DL no 2.398/1987, art. 3o, caput e §§4o e 5o; Lei no 4.320/1964, art. 39, §2o; Lei no 6.015/1973, arts. 195 e 237; Lei no 9.636/1998, art. 47 e §1o; Lei no 9.821/1999; Lei no 10.426/2002, art. 8o; Lei no 10.852/2004; Lei no 13.240/2015; Lei no 13.465/2017; Lei no 9.784/1999, art. 2o, XIII; Instrução Normativa SPU no 01/2007, art. 20, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.399.028/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016, DJe 08/02/2017; STJ, REsp 1.133.696/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 13/12/2010, DJe 18/12/2010 (Tema 244); STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 11/10/2017, DJe 19/10/2017 (Tema 1.059); STJ, REsp 1.904.767/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/04/2021, DJe 05/05/2021 (Tema 1.142); TRF3, ApCiv 0044721-47.2010.4.03.6182, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 19/12/2019, DJF3 10/01/2020; TRF3, ApCiv 0025227-44.2016.4.03.6100, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 14/09/2020, DJF3 21/09/2020; TRF3, ApRemNec 5020613-71.2017.4.03.6100, Rel. Des. Federal Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 19/08/2020, Intimação 20/08/2020; TRF3, ApCiv 0042187-71.1999.4.03.6100, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, j. 09/06/2015, DJF3 18/06/2015.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006764-85.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/12/2025, DJEN DATA: 15/12/2025)”.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência e condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelaçãopara declarar a inexigibilidade dos créditos em questão.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DA UNIÃO. LAUDÊMIO E MULTA POR ATRASO NA COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RECEITAS PATRIMONIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. ART. 47, § 1o, DA LEI No 9.636/1998. TEMA 1.142/STJ. CIÊNCIA TARDIA DA UNIÃO. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS ANTERIORES A CINCO ANOS DO CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de laudêmio e de multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de imóvel situado em terreno da União, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta o apelante a ocorrência de prescrição, à luz do Tema 1.142 do STJ, ao argumento de que a União somente teve ciência das transações em outubro de 2022, não podendo exigir créditos relativos aos anos de 2005 e 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são exigíveis laudêmio e multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de imóvel quando a União somente toma conhecimento do fato gerador após o transcurso de mais de cinco anos de sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudêmio e a multa por ausência de comunicação da transferência do domínio útil constituem receitas patrimoniais não tributárias da União, sujeitas ao regime do art. 47 da Lei no 9.636/1998.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.142 (REsp 1.951.346/SP), fixa que o termo inicial do prazo para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, aplicando-se a regra de inexigibilidade dos créditos relativos ao período anterior a cinco anos dessa ciência.

O § 1o do art. 47 da Lei no 9.636/1998 estabelece limitação temporal à constituição e à cobrança de créditos patrimoniais não tributários, tornando inexigíveis aqueles cujos fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos antes do conhecimento pela Administração.

No caso, o fato gerador ocorreu em 20/06/2005, com alienação no ano seguinte e registro em 10/05/2006, enquanto a União apenas tomou ciência das transações em outubro de 2022, por ocasião da reativação do RIP e do cadastramento da cadeia dominial.

Como a ciência da União se deu após o quinquênio contado dos fatos geradores, mostram-se inexigíveis o laudêmio e a multa relativos aos anos de 2005 e 2006.

Impõe-se, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O laudêmio e a multa por atraso na comunicação da transferência do domínio útil de imóvel em terreno da União constituem receitas patrimoniais não tributárias submetidas ao art. 47 da Lei no 9.636/1998. 2. O termo inicial do prazo para constituição do crédito é a data em que a União toma conhecimento do fato gerador, nos termos do Tema 1.142/STJ. 3. São inexigíveis os créditos de laudêmio e multa relativos a fatos geradores ocorridos há mais de cinco anos antes da ciência da União.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.636/1998, art. 47, § 1o; CPC, art. 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.346/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 10/05/2023, DJe 19/05/2023 (Tema 1.142); TRF3, ApCiv 5031028-79.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 03/02/2026; TRF3, ApCiv 5006764-85.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 10/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para declarar a inexigibilidade dos créditos em questão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão